Tribunal: TJSP
Processo: 2136381-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o processamento do incidente – Inconformismo da exequente – Não acolhimento – Ausência de preenchimento dos pressupostos legais para instauração do incidente – Fato de os mesmos sócios da agravada terem constituído outras pessoas jurídicas não é indicativo de abuso de personalidade – Ausência de demonstração dos requisitos do

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o processamento do incidente – Inconformismo da exequente – Não acolhimento – Ausência de preenchimento dos pressupostos legais para instauração do incidente – Fato de os mesmos sócios da agravada terem constituído outras pessoas jurídicas não é indicativo de abuso de personalidade – Ausência de demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil – Decisão interlocutória mantida por seus próprios fundamentos, conforme possibilita o art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136381-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL SÃO CAMILO - SANTANA, é agravado SIDIC SERVIÇO
INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COMPUTADORIZADA S/C
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136381-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46285
AGRV.No: 2136381-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
AGDO. : SIDIC-SERV.INTEGRADO DE DIAG. POR IMAGEM
COMPUTADORIZADA S.C.LTDA.
JUIZ : JORGE ALBERTO QUADROS DE CARVALHO SILVA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Decisão que indeferiu o processamento do
incidente Inconformismo da exequente Não acolhimento
Ausência de preenchimento dos pressupostos legais para
instauração do incidente Fato de os mesmos sócios da
agravada terem constituído outras pessoas jurídicas não é
indicativo de abuso de personalidade
Ausência de
demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil
Decisão
interlocutória
mantida
por
seus
próprios
fundamentos, conforme possibilita o art. 252 do Regimento
Interno do TJSP Recurso não provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o
processamento do incidente em razão de a exequente não
ter discriminado atos ou relatado fatos que possam ser
caracterizados como desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Recorre
a
exequente,
sustentando,
em
síntese, que embora a empresa agravada tenha sido
baixada,
seus
sócios
constituíram
diversas
novas
sociedade com o mesmo objeto social. Afirma que a
agravada é ré em diversas execuções e que está
configurado o desvio de finalidade, pois os sócios
promoveram o encerramento irregular e fraudulento com o
propósito de lesar credores.
Efeito suspensivo indeferido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
Cuida-se cumprimento de sentença em que
foi
a
agravante
SOCIEDADE
BENEFICENTE
SÃO
CAMILO
condenada ao pagamento de indenização em razão de erro
médico. Foi também julgada procedente a denunciação da
lide, condenando a agravada SIDIC-SERV.INTEGRADO DE DIAG.
POR IMAGEM COMPUTADORIZADA S.C.LTDA. a reembolsar a
agravante nos valores pagos aos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136381-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A corré SÃO CAMILO efetuou o pagamento
integral da condenação que lhe foi imposta e requereu a
intimação
da
empresa
denunciada,
ora
agravada,
à
restituição dos valores pagos.
Após tentativas infrutíferas de penhora de
ativos financeiros da denunciada, requereu a exequente
SÃO CAMILO a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, o que foi indeferido pela
decisão agravada.
Em que pese as alegações da exequente, ora
agravante, o recurso é desprovido, pois suas razões não
oferecem
elementos
novos
capazes
de
alterar
os
fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual ora são
adotados como razão de decidir, nos seus exatos termos:
“Vistos.
Indefiro o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, haja
vista a exequente não ter discriminado atos ou
relatado fatos que possam ser caracterizados como
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos
termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, ora
transcritos:
§ 1o Para os fins do disposto neste
artigo, desvio de finalidade é a utilização da
pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.

§
2o
Entende-se
por
confusão
patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade
de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa;
II
-
transferência
de
ativos
ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto os
de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
O fato de as pessoas que constam como
sócias no quadro societário da executada serem
sócias
noutras
empresas,
por
si
só,
não
caracteriza fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136381-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afinal de contas, a pessoa jurídica tem
patrimônio e existência distintos dos de seus
membros.
Também o fato de a pessoa jurídica ter
falido na prática ou encerrado irregularmente
suas
atividades
não
é
pressuposto
para
desconsideração.
Nesses termos, a jurisprudência do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
expressa
no
julgamento do AgInt. nos EAREsp. 139597/RJ: 'A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
firmou no sentido de que, "a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade
não
é
causa
suficiente
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser
demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a
utilização
da
pessoa
jurídica
para
fins
fraudulentos (desvio de finalidade institucional
ou confusão patrimonial) Precedentes'”.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ,
no julgamento do Recurso Especial no. 662-272-ES, da
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a
T., rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T.,
rel. Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T.,
rel. Min. Fernando Gonçalves.
Cumpre
ressaltar
que
não
trouxe
a
agravante aos autos qualquer documento que indique terem
sido as empresas relacionadas pela agravante constituídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136381-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
após a baixa da empresa agravada, ou mesmo de que houve
transferência de patrimônio ou de que estão constituídas
no mesmo endereço.
O simples fato de os sócios da empresa
agravada
terem
constituído
outras
sociedades
não
caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial
apta
a
ensejar
a
desconsideração de personalidade
jurídica.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator